Tribunal: TJES
Processo: 5016353-91.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016353-91.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICK DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
ADEMAR J. BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRICK DA SILVA OLIVEIRA

em face do v. acórdão proferido por esta
1ª Turma Recursal
.

O Embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão, que teria deixado de reconhecer o cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de análise das provas requeridas e da não realização da audiência de instrução e julgamento no Juízo
a quo
.

É o breve relatório. Decido.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão do Embargante não se coaduna com as estritas hipóteses legais, uma vez que o tema central dos embargos –
o alegado cerceamento de defesa
–
foi devidamente enfrentado e decidido por esta Colenda Turma Recursal
.

Conforme o próprio Embargante reconhece, esta Turma Recursal, ao analisar o Recurso Inominado,
indeferiu
o pleito de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a análise da pertinência das provas compete ao magistrado de primeiro grau, como destinatário final delas
.
Embora o acórdão tenha concluído que a decisão de não produção de provas é prerrogativa do magistrado (art. 370, parágrafo único, do CPC) e que não houve demonstração do prejuízo
, o fato é que
a matéria foi objeto de expressa análise
.

Os argumentos de omissão trazidos nos embargos (itens "i", "ii" e "iii" da fl. 6)
revelam, na verdade, a mera
insatisfação
do Embargante com o resultado do julgamento e a intenção de promover o
reexame da matéria de mérito
já decidida
. O inconformismo com a interpretação jurídica dada por esta Turma Recursal deve ser veiculado por meio de recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja fundamentada
.
Tendo a Turma Recursal se manifestado expressamente sobre a não ocorrência do cerceamento de defesa, ainda que de forma contrária aos interesses do Embargante,
não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício sanável por esta via
.
A tentativa é de obter, pelos embargos de declaração, o que seria o resultado de um recurso de mérito, buscando, indevidamente, o seu
efeito infringente
.

Assim,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não vislumbrar qualquer vício a ser sanado, ficando patente o intuito de rediscussão de matéria já decidida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)